Tribunal: TJDFT
Processo: 0705157-59.2019.8.07.0006
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. INÉPCIA DO ADITAMENTO À DENÚNCIA. VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.REJEIÇÃO. AMEAÇA, CONSTRANGIMENTO ILEGAL, TORTURA E LESÕES CORPORAIS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. PRETENSÃO PUNITIVA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. RECURSO DA DEFESA. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO E HARMÔNICO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA PRESENTES. CRITÉRIO DO 1/8 ENTRE O INTERVALO DAS SANÇÕES MÍNIMA E MÁXIMA ABSTRATAMENTE PREVISTAS. MAJORITÁRIO. CRITÉRIO DE 1/6 SOBRE A PENA-BASE NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. PRECEDENTES DESTA CORTE. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO SOMENTE EM DOIS DELITOS. REGIME INICIAL FECHADO. MANUTENÇÃO. ARTIGOS 44 E 77 DO CPB. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Eventual nulidade em razão do recebimento do aditamento à denúncia, realizado em virtude do surgimento de fatos novos na audiência de instrução, somente deve ser acolhida quando não forem observadas as formalidades dos artigos 41 e 384 do CPP. Ademais, o princípio pas de nullité sans grief, consagrado na jurisprudência pátria e representado no art. 563 do Diploma Processual, impede a declaração de nulidade sem a demonstração de prejuízo concreto, o que notadamente não se verifica na espécie.
2. A palavra da vítima tem especial importância quando, em processos relacionados à violência doméstica e familiar contra a mulher, encontra-se em consonância com outras provas coligidas no processo.
3. Em que pese a negativa de autoria do réu, o depoimento de uma amiga da vítima realizado em juízo, somado aos demais elementos de prova coligidos aos autos, entre eles a palavra da própria ofendida, estes últimos produzidos na fase processual com observância do contraditório e da ampla defesa, possuem o condão de estabelecer a autoria e a materialidade do delito e embasar um decreto condenatório, não havendo que se falar em insuficiência de provas, desclassificação dos crimes e/ou aplicação do princípio da consunção.
4. A quantidade, distribuição e intensidade das lesões, corroboradas pelo relato firme e repetido da vítima, para que confessasse que estava se relacionando com outro homem e puni-la por ter ido a uma festa, confirmam a incidência do crime de tortura disposto na alínea "a" do inciso I da Lei 9.455/97.
5. Além do crime de tortura, ocorrendo os delitos de ameaça, constrangimento ilegal e lesões corporais, todos em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, bem como comprovado intentos distintos em virtude da dinâmica dos fatos, a condenação por tais ilícitos penais é medida que se impõe.
6. São aceitáveis, para calcular as moduladoras na primeira fase da dosimetria, dois critérios: 1/6 (um sexto) da pena mínima ou 1/8 (um oitavo) entre o intervalo das sanções mínima e máxima abstratamente previstas. O segundo revela-se o critério majoritariamente aceito, sendo razoável e proporcional. Precedentes desta eg. Corte.
7. “Em que pese à inexistência de um critério objetivo definido pelo legislador para valorar cada circunstância agravante, este e. Tribunal estabeleceu a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base como quantum ideal.” (Acórdão 1245860, Relator: CRUZ MACEDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 30/4/2020, publicado no PJe: 11/5/2020)
8. Por se tratar de réu reincidente, aliado ao fato de as circunstâncias judiciais serem desfavoráveis, mostra-se adequada a fixação do regime inicial fechado para o cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, § 2° e § 3°, ambos do Código Penal.
9. Recurso conhecido e desprovido.